Tribunal: TJBA
Processo: 8079804-91.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (ID 81333385) NA APELAÇÃO Nº 8079804-91.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

EMBARGANTE: JVF EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

Advogado(s)
:
CYNTHIA MARIA TAVARES FALCAO, AHAMED DOS SANTOS TEIXEIRA, KARITA KATARINE SODRE LOPES, TATIANA CARNEIRO DE MIRANDA

EMBARGADO: ANTONIO JORGE DAMASCENO RIBEIRO

Advogado(s)
:
LAZARO AUGUSTO DE ARAUJO PINTO

II A/III L

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
PROCESSUAL CIVIL. VÍCIOS. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. LEI 14.905/24. SUPERVENIÊNCIA. CONSECTÁRIOS LEGAIS. ADEQUAÇÃO. IMPERIOSIDADE. ACÓRDÃO. REFORMA PARCIAL
EX OFFICIO
.

I - Os embargos de declaração apenas são admitidos nas hipóteses expressamente previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, isto é, quando a decisão judicial evidenciar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

II - O STJ Justiça possui entendimento pacificado no sentido de ser inadmissível, em embargos declaratórios, a tese de omissão do acórdão que deixou de apreciar temas não debatidos anteriormente, ainda que se trate de matéria de ordem pública, motivo pelo qual inexiste, no caso, omissão do acórdão ao deixar de aplicar a Lei 14.905/24, vez que esta matéria não integrou o debate processual precedente.

III - Conquanto ausentes vícios no julgado, o advento da Lei 14.905/24 impõe a alteração do acórdão,
ex officio
, para readequar os parâmetros dos consectários legais, devendo incidir sobre o valor da condenação pecuniária, até 29/08/2024, correção monetária pelo INPC e juros moratórios de 1% ao mês e, a partir de 30/08/2024, correção pelo IPCA e juros pela taxa Selic, deduzido o IPCA.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. ACÓRDÃO MODIFICADO,
EX OFFICIO
.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos os
Embargos de Declaração ID 81333385
, opostos na Apelação nº 8079804-91.2022.8.05.0001, da Comarca de Salvador, em que figuram como
Embargante
JVF EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. e como
Embargado
ANTONIO JORGE DAMASCENO RIBEIRO.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
e
MODIFICAR O ACÓRDÃO EMBARGADO,
EX OFFICIO
, pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA